Tribunal: STF
Processo: RE 758486
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL: NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECÁLCULO DA RMI. BENEFÍCIO ANTERIOR A 05/10/88. ART. 202, CF/88. COISA JULGADA. ART. 741, II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXIBILIIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. 1. Não obstante a sentença exequenda ter estabelecido a aplicação do art. 202 da CF/88 a benefício cuja BID é anterior a 05/10/88, os critérios nela adotados restam inegavelmente consolidados, uma vez que seu seu trânsito em julgado ocorreu em 12/06/1992, consoante certidão de fls. 51 dos autos da ação ordinária, muito antes, portanto, da vigência da MP n. 2.180-35, que acrescentou ao CPC o parágrafo único do art. 741. 2. Não se aplicam, pois, ao caso, as disposições do parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2180-35/2001, tendo a jurisprudência pátria se manifestado no sentido de que normas de cunho instrumental material, como a ora debatida, não se aplicam aos processos que já se encontravam em andamento antes da vigência do novo dispositivo. 3. Negado provimento à apelação do INSS para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos por ele opostos em face da execução de sentença que o condenara a recalcular a RMI do benefício do autor de acordo com o art. 202 da CF/88, bem como efetuar sua revisão nos termos da Súmula 260, do ex-TFR” (fl. 11, doc. 26).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 30).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 202 da Constituição da República.
    Sustenta “que a coisa julgada formada no título executivo que embasa a execução ora embargada é inconstitucional, disso não há dúvida. Tanto assim que o STF tem copiosa jurisprudência afirmando a inaplicabilidade do art. 202 da Constituição a benefícios antes da promulgação da Carta. Assim, o acórdão recorrido deixou prevalecer a inconstitucionalidade” (fl. 2, doc. 32). 
    Assevera que “a inconstitucionalidade fulmina, por inexigível, o título executivo, e o parâmetro de controle não é a Medida Provisória 2.180-35/2001, mas sim a Constituição da República, que já estava em vigor ao tempo do trânsito em julgado” (fl. 3, doc. 32).
    Requer seja declarada “a inexibilidade do título executivo passado em julgado incompatível com a Constituição, mesmo sendo o trânsito em julgado anterior à MP 2.180-35/2001” (fl. , vol. 5).
    3. Em 1º.8.2013, determinei a devolução deste recurso ao Tribunal de origem para observar a sistemática da repercussão geral (doc. 3).
    Em 13.6 2019, a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região manteve o acórdão recorrido:
    “PROCESSO CIVIL - PREVIDENCIARIO: REPERCUSSÃO GERAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO TITULO JUDICIAL – SENTENÇA EXEQUENDA FUNDADA EM NORMA RECONHECIDAMENTE INCONSTITUCIONAL - REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COM BASE NO SEU ART. 202. I - ‘São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.’ (RE nº 611.503/SP). II – Não são cabíveis embargos à execução propostos com fundamento na inexigibilidade do título judicial, por ter dado interpretação à norma tida pelo STF como incompatível com a Constituição Federal, quando o julgamento do paradigma do STF ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. III – Juízo de retratação refutado, implicando na manutenção do acórdão de fl. 216, integrado pelo acórdão de fl. 230” (fl. 6, doc. 45).
    4. Em 3.10.2019, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de ofensa constitucional direta (doc. 47).
    Contra essa decisão o Instituto Nacional do Seguro Social interpôs agravo no recurso extraordinário no qual alega que, “ao contrário do asseverado, a quaestio juris suscitada no recurso tem sede constitucional até porque, como bem ressalvado na peça de defesa, a violação é direta ao art.202 da CRFB, que é, a rigor, o paradigma da inconstitucionalidade suscitada” (fl. 1, doc. 49).
    Em 5.12.2019, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região determinou a remessa do recurso extraordinário com agravo ao Supremo Tribunal Federal (doc. 51).
    Em 13.2.2020 , este recurso veio-me em conclusão.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. O presente recurso deveria ter sido autuado neste Supremo Tribunal como recurso extraordinário com agravo, pois o recurso extraordinário teve o seguimento negado pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional (doc. 47).
    6. Afasto o fundamento da decisão agravada de que a controvérsia demandaria o exame de legislação infraconstitucional, pois a matéria é de natureza constitucional.
    Entretanto, a superação desse óbice é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.
    7. No Recurso Extraordinário n. 611.503 (Tema 360 da repercussão geral), Redador para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
     “(...) são constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (DJe 19.3.2019).
    8. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assentou:
    “Não obstante a sentença exequenda ter estabelecido a aplicação do art. 202 da CF/88 a benefício cuja BID é anterior a 05/10/88, os critérios nela adotados restam inegavelmente consolidados, uma vez que seu seu trânsito em julgado ocorreu em 12/06/1992, consoante certidão de fls. 51 dos autos da ação ordinária, muito antes, portanto, da vigência da MP n. 2.180-35, que acrescentou ao CPC o parágrafo único do art. 741. Não se aplicam, pois, ao caso, as disposições do parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2180-35/2001, tendo a jurisprudência pátria se manifestado no sentido de que normas de cunho instrumental material, como a ora debatida, não se aplicam aos processos que já se encontravam em andamento antes da vigência do novo dispositivo” (fl. 11, doc. 26).
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser indispensável a interposição de recurso adequado ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória, observado o prazo recursal/decadencial, para desconstituir decisão judicial. Assim, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ‘l’, da Carta Constitucional.3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 730.462, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário DJe 9.9.2015). 
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462, com repercussão geral reconhecida, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)” (DJe 9.9.2015).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para a reautuação deste processo por cuidar-se de recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora